Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-38.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ - DELIMITAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA. PRIORIDADE CLÍNICA CATEGORIA AMARELA. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM OFERECER OS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NECESSÁRIOS. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA EXCESSIVA DEMORA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Publica do Distrito Federal que indeferiu o pedido formulado pela Agravante, Autora da ação, na qual ela pretende a condenação do Distrito Federal a lhe fornecer a cirurgia médica da qual necessita, qual seja, CE- RETIRADA DE PLACA E/OU PARAFUSOS, nos termos da prescrição médica apresentada.
2. A Agravante alega que possui o diagnóstico de fraturas da perna, incluindo tornozelos, - CID S82- que é uma quebra do osso da perna, sendo que aguarda por uma CE- RETIRADA DE PLACA E/OU PARAFUSOS desde 14/02/2023. Disse que sua classificação de risco no SISREG é categoria AMARELA – urgência.
3. A Agravante alega ainda que a necessidade do tratamento adequado mostra-se premente, pois a falta de tratamento de uma fratura da perna, incluindo tornozelo, pode causar uma série de complicações, incluindo-se: infecção, sangramento, coágulos sanguíneos, dor crônica, dificuldade de andar, deformidade da perna, artrose e incapacidade permanente. Afinal, o tratamento adequado para fratura de perna, em casos mais graves, como o da Agravante, impõe a necessidade de se realizar uma cirurgia para reparar a fratura.
4. A cirurgia de CE - RETIRADA DE PLACA E/OU PARAFUSOS, é um procedimento de extração de placa e/ou parafusos que geralmente é realizada em pacientes que tiveram uma fratura no osso e que precisam que os implantes sejam removidos, sendo que no caso da Agravante ela tem apresentado dores físicas crônicas, bem como risco de comprometimento permanente dos membros inferiores, motivo pelo qual requer seja determinado ao Distrito Federal que lhe forneça a cirurgia da qual necessita, no prazo de 10(dez) dias.
5. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento à Agravante dos benefícios da gratuidade de justiça, pois ela atende aos requisitos previstos na lei. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, nos termos da decisão de Id 49094657. Foram ofertadas contrarrazões (Id 49445307). Manifestação do Ministério Público de Id 49978734 pelo conhecimento, mas pelo não provimento do recurso interposto.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência do reconhecimento da obrigação do ente público em oferecer à Agravante a cirurgia da qual necessita, bem como da fixação de prazo para o ente estatal cumpra a obrigação.
7. A Agravante argumenta que o prazo de espera a que tem se sujeitado extrapola em muito o estabelecido pelo Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, pois ela se encontra com indicação médica de necessidade e da cirurgia desde 14/02/2023. Já o Agravado, em suas contrarrazões, apresenta argumentação genérica a respeito da inexistência de interesse de agir, em virtude da inexistência de provas da omissão ou recusa sua, cujas alegações são genéricas, impertinentes e não afastam o direito da Agravante de obter a cirurgia da qual necessita. Preliminares rejeitadas.
8. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Já o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
9. Por seu lado, não obstante os obstáculos e as limitações encontradas pelos profissionais que atuam na área, a saúde é direito fundamental do cidadão, garantido na Constituição Federal. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessária (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
10. Contudo, esta demanda se enquadra nessa exceção, uma vez que a Agravante encontra-se inserida no SISREG desde 14/02/2023, há mais de 08(oito) meses, portanto. Além disso, nos termos do ofício enviado pela Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, à Defensoria Pública, na data de 10 de maio de 2023, documento de Id 165071791, pág. 3, naquela data havia 71 pacientes com a mesma classificação da Agravante e estavam sendo agendadas as solicitações da mesma prioridade inseridas no mês de novembro de 2021, ou seja, cerca de 18 (dezoito) meses após a solicitação. Logo, tanto o prazo já decorrido, de 08(oito) meses, quanto a perspectiva de atendimento, cerca de 18(dezoito) meses, extrapolam em muito o prazo de 180 dias previsto no Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180(cento e oitenta) dias para realização de cirurgia.
11. Diante do exposto, impõe-se seja provido o Agravo de Instrumento para determinar ao Distrito Federal, ora Agravado, que submeta a Agravante, à cirurgia indicada pelo médico assistente, ou seja, CE- RETIRADA DE PLACA E/OU PARAFUSOS, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, e no caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas, sob pena de cominação de multa diária.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
13. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, em razão da inexistência de Recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.